Tribunal: TJSP
Processo: 1044726-59.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA DECLARAR A LEGIIMIDADE DO DÉBITO OU, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, PARA QUE SEJA DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM RAZÃO DO CONTRATO IMPUGNADO - PARCIAL CABIMENTO – Banco requerido que, mesmo após a impugnação pela autora da existência do contrato, não trouxe aos

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA DECLARAR A LEGIIMIDADE DO DÉBITO OU, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, PARA QUE SEJA DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM RAZÃO DO CONTRATO IMPUGNADO - PARCIAL CABIMENTO – Banco requerido que, mesmo após a impugnação pela autora da existência do contrato, não trouxe aos autos documento apto a comprovar que a contratação se deu de forma legítima, e veio a requerer o julgamento antecipado do feito, não se desincumbindo do seu ônus de comprovar a legitimidade da contratação impugnada – Ilegitimidade do negócio mantida – O depósito do capital do empréstimo declarado judicialmente ilegítimo foi comprovado, razão pela qual é indispensável que a autora promova a devolução da quantia, retornando as partes ao status quo ante - Recurso do réu parcialmente provido, nessa parte.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE AMBAS AS PARTES PARA REFORMA QUANTO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO - Em que pese a subtração de parte da verba alimentar da autora, proveniente de desconto em seu benefício previdenciário de empréstimo consignado declarado ilegítimo tenha sido compensada com o depósito do valor do empréstimo, o dano moral restou configurado em virtude da inscrição do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito por dívida oriunda de operação de crédito ilegítima - Dever de indenizar mantido – A majoração e redução pretendidas respectivamente pela autora e pelo réu não são cabíveis, pois R$8.000,00 é quantia que se mostra adequada ao caso para reparar os danos experimentados pela autora, sendo observados em referido arbitramento os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso da autora e do réu desprovidos, nessa parte.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA QUE OS JUROS DE MORA CORRAM DESDE O EVENTO DANOSO – CABIMENTO - Os juros de mora sobre o valor da condenação indenizatória por danos morais devem incidir a partir do evento danoso, qual seja a data da inserção dos dados da autora no cadastro restritivo dos órgãos de proteção ao crédito, por se tratar de responsabilidade extracontratual (CC/2002, art. 398) - Aplicação da Súmula no 54 do C. STJ – Recurso da autora parcialmente provido, nessa parte.